Tribunal: TJSP
Processo: 2003212-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VALOR DA CAUSA. Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC. Aplicação ao caso da taxatividade mitigada. REsp n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988). Ação para reconhecimento de nulidade de escritura pública de venda e compra de imóvel. Valor atribuído à causa de acordo com o disposto no art.292, II do CPC.
JUSTIÇA GRATUITA. Instituto destinado àqueles que não possuem recursos

Ementa:
VALOR DA CAUSA. Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do NCPC. Aplicação ao caso da taxatividade mitigada. REsp n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988). Ação para reconhecimento de nulidade de escritura pública de venda e compra de imóvel. Valor atribuído à causa de acordo com o disposto no art.292, II do CPC.
JUSTIÇA GRATUITA. Instituto destinado àqueles que não possuem recursos para suportar as despesas do processo sem prejudicar seu sustento ou o de sua família. Agravante é empresária e psicóloga. Não comprovação dos efetivos rendimentos. Elevado valor do preparo que não justifica a concessão da benesse. Decisão mantida. Recurso não provido.